Tribunal: TJES
Processo: 5009533-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Parma Comercial Ltda., reconhecendo a ilicitude da multa tributária aplicada em valor superior a 100% da obrigação principal, determinando a observância dos parâmetros federais de correção monetária e juros, bem como a impossibilidade de fixação equitativa de honorários advocatícios fora das hipóteses legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão omitiu-se quanto à natureza qualificada da multa punitiva e à aplicação dos Temas 863 e 1195 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da possibilidade de fixação equitativa de honorários à luz do Tema 1255 do STF; e (iii) determinar se seria cabível o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese da legalidade da multa qualificada superior a 100% do tributo, rejeitando-a com fundamento na jurisprudência do STF e no princípio do não confisco (CF, art. 150, IV), considerando abusiva a sanção, ainda que qualificada.

Considerando a necessidade de concretização da norma constitucional que veda o confisco em matéria tributária (art. 150, IV, da CF), o Tema 863 foi julgado pela corte fixando-se o limite de 100% do débito tributário para a multa qualificada (ressalvando caso de reincidência), aplicada em caso de fraude, sonegação ou conluio, e a multa analisada supera tal percentual, estando o acórdão embargado alinhado à tese vinculante.

Quanto à fixação equitativa de honorários, a decisão embargada aplica o Tema 1076 do STJ, assentando que essa forma de fixação só é cabível em hipóteses excepcionais (art. 85, § 8º, do CPC), o que não se verifica no caso, diante do expressivo proveito econômico obtido.

O pedido de sobrestamento com base no Tema 1255 do STF é rejeitado, por ausência de determinação de suspensão nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a imposição de multa tributária, ainda que qualificada, em valor superior a 100% do tributo devido, por violar o princípio do não confisco.

A fixação equitativa de honorários sucumbenciais somente é cabível nas hipóteses legais do art. 85, § 8º, do CPC, inexistentes no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2º, e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.058.987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.12.2017; STF, Temas 863, 1195 e 1255; STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP); TJES, Ap. Cív. 0041822-15.2011.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009533-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Parma Comercial Ltda., reconhecendo a ilicitude da multa tributária aplicada em valor superior a 100% da obrigação principal, determinando a observância dos parâmetros federais de correção monetária e juros, bem como a impossibilidade de fixação equitativa de honorários advocatícios fora das hipóteses legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão omitiu-se quanto à natureza qualificada da multa punitiva e à aplicação dos Temas 863 e 1195 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da possibilidade de fixação equitativa de honorários à luz do Tema 1255 do STF; e (iii) determinar se seria cabível o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese da legalidade da multa qualificada superior a 100% do tributo, rejeitando-a com fundamento na jurisprudência do STF e no princípio do não confisco (CF, art. 150, IV), considerando abusiva a sanção, ainda que qualificada.

Considerando a necessidade de concretização da norma constitucional que veda o confisco em matéria tributária (art. 150, IV, da CF), o Tema 863 foi julgado pela corte fixando-se o limite de 100% do débito tributário para a multa qualificada (ressalvando caso de reincidência), aplicada em caso de fraude, sonegação ou conluio, e a multa analisada supera tal percentual, estando o acórdão embargado alinhado à tese vinculante.

Quanto à fixação equitativa de honorários, a decisão embargada aplica o Tema 1076 do STJ, assentando que essa forma de fixação só é cabível em hipóteses excepcionais (art. 85, § 8º, do CPC), o que não se verifica no caso, diante do expressivo proveito econômico obtido.

O pedido de sobrestamento com base no Tema 1255 do STF é rejeitado, por ausência de determinação de suspensão nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a imposição de multa tributária, ainda que qualificada, em valor superior a 100% do tributo devido, por violar o princípio do não confisco.

A fixação equitativa de honorários sucumbenciais somente é cabível nas hipóteses legais do art. 85, § 8º, do CPC, inexistentes no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2º, e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.058.987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.12.2017; STF, Temas 863, 1195 e 1255; STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP); TJES, Ap. Cív. 0041822-15.2011.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de ID nº 12194309, prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5009533-59.2024.8.08.0000, interposto contra Acórdão proferido pela colenda 4ª Câmara Cível que manteve integralmente a decisão de primeiro grau, reconhecendo a exorbitância da multa aplicada e reafirmando a obrigatoriedade de observância dos parâmetros federais de correção monetária e juros por parte dos Estados e Distrito Federal, bem como a impossibilidade de fixação equitativa de honorários, salvo nos casos expressamente previstos pelo Código de Processo Civil.

Nos presentes embargos declaratórios, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese: (i) omissão do acórdão quanto à natureza qualificada da multa aplicada, essencial para a correta aplicação dos Temas 863 e 1195 do STF; (ii) ausência de manifestação expressa quanto à violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios, notadamente frente à repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF, pleiteando ainda a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC; e (iii) necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo STF.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão desta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública estadual, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Parma Comercial Ltda. No julgado, foram reconhecidos os limites constitucionais à taxa de juros e à multa tributária, determinando-se ainda a fixação dos honorários sucumbenciais conforme o proveito econômico obtido pela parte agravada.

Como relatado, alega o embargante a ocorrência de omissão no acórdão quanto: (i) à natureza qualificada da multa aplicada e à pertinência dos Temas 863 e 1195 do STF; (ii) à aplicabilidade da equidade na fixação dos honorários advocatícios com fundamento no Tema 1255 do STF; e (iii) à suposta necessidade de sobrestamento do feito. Pleiteia, ademais, que as omissões sejam sanadas com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Não assiste razão ao embargante.

Inicialmente, cumpre consignar que os embargos de declaração constituem via processual destinada a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes no julgado, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados com o propósito exclusivo de rediscussão da matéria decidida, tampouco como sucedâneo recursal.

Quanto à alegada omissão no tocante à qualificação da multa e à aplicabilidade dos Temas 863 e 1.195 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a matéria foi enfrentada no corpo do acórdão embargado, que concluiu pela ilicitude de multa tributária superior a 100% da obrigação principal, ainda que qualificada. Vejamos:

“(...).

Da mesma forma, entendo que igualmente agiu com acerto o magistrado
a quo
ao minorar o montante da sanção pecuniária arbitrada pelo fisco, a fim de amoldá-la aos ditames do princípio do não confisco, nos termos já delineados pela jurisprudência do Pretório Excelso.

No que concerne à legalidade da multa aplicada, não é demais rememorar que nossa Corte Suprema, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do
valor do tributo e não do valor da operação
, senão vejamos:

“(...) 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que
são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.” (STF, Primeira Turma, ARE nº 1.058.987/AgR, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/12/2017, DJe 15/12/2017)

Com efeito, de acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da
obrigação principal
– e não o valor da operação – funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

O simples fato de cuidar-se de aplicação de multa qualificada, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não faz nenhuma ressalva neste sentido.

Forçoso convir, pois, que a multa aplicada no caso vertente deve ser limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido [sic] tal qual determinado pelo Juízo de 1º grau.

E, muito embora a Suprema Corte ainda não tenha se manifestado especificamente quanto à imposição de multa ante ao descumprimento de dever instrumental, é certo que estas também se submetem ao princípio do não confisco, inexistindo óbice a que seja utilizado o valor da obrigação principal como parâmetro para aferir sua razoabilidade, até mesmo porque o seu descumprimento não gera nenhum prejuízo financeiro ao Estado.

Deveras, não desconheço que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria referente ao “caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental” (Tema nº 487, RE 640.452, Rel. Min. Roberto Barroso). Não houve, contudo, ordem de sobrestamento, de modo que, até o seu julgamento em definitivo, este e. Sodalício vem aplicando, indistintamente, o valor do tributo como limite da multa tributária.

No caso, a simples leitura do auto de infração é suficiente para se constatar que, realmente, a multa foi fixada em montante superior à obrigação principal, razão pela qual a insurreição da agravante quanto a este capítulo decisório não merece prosperar”. Grifei e grifado.

O acórdão impugnado demonstrou, com base em jurisprudência consolidada, que mesmo multas supostamente qualificadas, como aquelas oriundas de condutas dolosas ou fraudulentas, não escapam à cláusula constitucional da vedação ao confisco, insculpida no art. 150, IV, da Constituição Federal. Nesse sentido, a decisão não se omitiu, mas apenas rejeitou a tese sustentada pelo ente estatal.

Inclusive, considerando a necessidade de concretização da norma constitucional que veda o confisco em matéria tributária (art. 150, IV, da CF), o
T
ema 863
1
foi julgado pela corte no dia 3/10/24, tendo o acórdão sido publicado no dia 29/11/24, onde, por unanimidade,
fixou-se o limite de 100% do débito tributário para a multa qualificada
(não reincidente)
,
aplicada em caso de fraude, sonegação ou conluio, e a multa analisada supera tal percentual, estando o acórdão embargado alinhado à tese vinculante.

E que não se avente acerca da modulação de efeitos determinada no referido Tema (a partir da edição da Lei nº 14.689/23), uma vez que houve ressalva expressa desses efeitos as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data, bem como, os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral - “quanto a esses casos, a multa fica limitada aos limites da tese”.

Já o Tema
1.195
do Supremo Tribunal Federal (STF) discute a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% do tributo devido, não sendo aplicável ao caso. De qualquer modo, como prefalado, em 2 de outubro de 2024, o STF decidiu, por unanimidade, que são inconstitucionais as multas punitivas que superem 100% do tributo. Essa decisão reflete o entendimento que já vem, há muito, se desenhando em âmbito da Corte Suprema sobre a limitação das multas tributárias punitivas, como registrado no voto condutor do acórdão embargado.

No que tange à alegada omissão referente à possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa e à necessidade de aplicação do Tema 1255 do STF, também não prospera a insurgência. A decisão colegiada embargada assentou, com base no Tema 1076 do STJ (REsp 1.850.512/SP), que a fixação equitativa de honorários advocatícios somente é admitida nos casos excepcionais previstos no art. 85, §8º, do CPC, quais sejam: (i) proveito econômico irrisório ou inestimável; ou (ii) valor da causa muito baixo.

No caso sob exame, trata-se de execução fiscal em que a parte excipiente logrou excluir valores indevidos da CDA. O seu proveito econômico é manifesto, mensurável e relevante. A fixação da verba sucumbencial em percentual mínimo sobre esse proveito, como determinado, observou estritamente os critérios legais, afastando qualquer possibilidade de apreciação equitativa.

A circunstância de o Supremo Tribunal Federal ter submetido a repercussão geral (Tema nº 1255) o tema a respeito da possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa for exorbitante em nada interfere no resultado do julgamento do agravo de instrumento,
pois não há ordem de sobrestamento dos processos que tramitam nesta instância revisora
e considerando que a conclusão do acórdão embargado se deu com fulcro em precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1076, cuja observância é obrigatória, na forma do art. 927, inciso III, do CPC/2015, e assim venho compreendendo. Cito: (TJES. Apelação Cível n. 0041822-15.2011.8.08.0024. Data: 19/Dec/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

Também aqui, não se verifica omissão, mas sim julgamento claro e coerente com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Aliás, não assiste razão ao quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255, justamente pela ausência de determinação expressa do STF para a suspensão nacional dos processos que tratam da matéria relacionada ao referido Tema.

Por fim, as matérias relacionadas aos Temas 863, 1.195 e 1.255 do STF e artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, encontram-se prequestionadas, embora segundo entendimento do c. STJ: “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Antes de concluir, ressalto que a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC só é cabível quando evidenciada a manifesta finalidade protelatória, não sendo esta a hipótese destes primeiros aclaratórios, cujo propósito também foi de prequestionar a matéria para interposição de recursos às instâncias superiores.

Assim sendo, não restando configuradas quaisquer das hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios, deve o presente recurso ser rejeitado, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

1
Tese –
Tema 863/STF:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.